Tribunal: TJMT
Processo: 0010316-67.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010316-67.2018.8.11.0064
RECORRENTE: DAVID LOPES BARRETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53618965), interposto por DAVID LOPES BARRETO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 37628496):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS II E IV, § 2o-A, INCISO I DO CP) – LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, INCISO II, DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS DELITOS E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTRUIR A PRÁTICA ILÍCITA – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS – LATROCÍNIO CONSUMADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTIVERAM NA CENA DO CRIME – COAUTORIA ENTRE OS APELANTES E OS MENORES – TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – AUTORIA INTELECTUAL DO DELITO DE LATROCÍNIO – CORRUPÇÃO DE MENORES CARACTERIZADA – DELITO FORMAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DENTRO DO CONTEXTO DELITUOSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter os agentes cometido os crimes que lhe são imputados. A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as provas produzidas na instrução processual. Se o conjunto probatório é firme em demonstrar que os apelantes foram responsáveis por arquitetar o delito de latrocínio, determinando, assim, a atuação dos adolescentes, que agiram sob seus comandos, é inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado, pois, ainda que os réus não tenham praticado pessoalmente a conduta descrita pelo verbo nuclear do tipo penal, à luz da Teoria do Domínio Funcional do Fato, autor é aquele que possui o domínio final do fato, ou seja, no conceito de divisão de tarefas, são coautores todos aqueles que tiveram participação importante e necessária para o cometimento da infração, ainda que limitada ao plano intelectual e ao aderir a conduta criminosa dos adolescentes atuando como partícipes (prestando auxílio material) contribuíram e assumiram o risco do resultado morte. A ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico (STJ, AgRg no AREsp 1163320/MG). Caracteriza-se o delito tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 quando o imputável pratica infração penal em conjunto com o menor de 18 anos ou o induz a praticá-la, independentemente de prova da efetiva corrupção, ou seja, da degeneração moral do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, STJ). Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que os apelantes contribuíram de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuíam tarefa específica na ação criminosa.” (Ap. 0010316-67.2018.8.11.0064, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020).
Os Embargos de Declaração de (Id. 45054499) opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 49134467).
Alega violação ao art. 29, §2°, do CP, ao argumento de que não concorreu para o resultado morte, sendo necessária a desclassificação da conduta atribuída de latrocínio para roubo majorado.
Recurso tempestivo (Id. 53786467).
Contrarrazões – Id. 55754972
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 29, §2°, do CP, defende o Recorrente, à luz do quadro da cooperação dolosamente distinta, que não concorreu para o resultado morte, haja vista que não estava no local do crime, sendo necessária a desclassificação da conduta atribuída de latrocínio para roubo majorado.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da questão, a análise da matéria exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PLEITO DE AUMENTO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A análise dos pleitos da defesa de reconhecimento da participação dolosamente distinta e de desclassificação da conduta do delito de latrocínio tentado para roubo tentado exigiria o necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado no julgamento do recurso especial. 2. Não há falar em constrangimento ilegal em razão da fixação da pena-base 5 anos acima do mínimo legal, considerando-se que as penas para o delito de latrocínio variam de 20 a 30 anos de reclusão (art. 157, § 3o, do CP), dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a intensa troca de tiros no estabelecimento da agência bancária e a fuga em contramão, colidindo com veículo de terceiros. 3. O exame acerca da maior ou menor proximidade da consumação do crime, a fim de se analisar o patamar adequado de redução da pena pela tentativa, ensejaria o exame detalhado das provas dos autos, procedimento este vedado nesta instância extraordinária.Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1719886/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010316-67.2018.8.11.0064
RECORRENTE: DAVID LOPES BARRETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 53618966), interposto por DAVID LOPES BARRETO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 37628496):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS II E IV, § 2o-A, INCISO I DO CP) – LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, INCISO II, DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS DELITOS E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTRUIR A PRÁTICA ILÍCITA – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS – LATROCÍNIO CONSUMADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTIVERAM NA CENA DO CRIME – COAUTORIA ENTRE OS APELANTES E OS MENORES – TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – AUTORIA INTELECTUAL DO DELITO DE LATROCÍNIO – CORRUPÇÃO DE MENORES CARACTERIZADA – DELITO FORMAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DENTRO DO CONTEXTO DELITUOSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter os agentes cometido os crimes que lhe são imputados. A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as provas produzidas na instrução processual. Se o conjunto probatório é firme em demonstrar que os apelantes foram responsáveis por arquitetar o delito de latrocínio, determinando, assim, a atuação dos adolescentes, que agiram sob seus comandos, é inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado, pois, ainda que os réus não tenham praticado pessoalmente a conduta descrita pelo verbo nuclear do tipo penal, à luz da Teoria do Domínio Funcional do Fato, autor é aquele que possui o domínio final do fato, ou seja, no conceito de divisão de tarefas, são coautores todos aqueles que tiveram participação importante e necessária para o cometimento da infração, ainda que limitada ao plano intelectual e ao aderir a conduta criminosa dos adolescentes atuando como partícipes (prestando auxílio material) contribuíram e assumiram o risco do resultado morte. A ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico (STJ, AgRg no AREsp 1163320/MG). Caracteriza-se o delito tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 quando o imputável pratica infração penal em conjunto com o menor de 18 anos ou o induz a praticá-la, independentemente de prova da efetiva corrupção, ou seja, da degeneração moral do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, STJ). Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que os apelantes contribuíram de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuíam tarefa específica na ação criminosa.” (Ap. 0010316-67.2018.8.11.0064, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020).
Os Embargos de Declaração de (Id. 45054499) opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 49134467).
Alega violação ao art. 5°, XLV e XLVI, ao argumento de que não concorreu para o resultado morte, sendo necessária a desclassificação da conduta atribuída de latrocínio para roubo majorado.
Recurso tempestivo (Id. 53786467).
Contrarrazões – Id. 55754973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de ofensa Reflexa e reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Outrossim, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 do Texto Constitucional.
Na espécie, a análise da ofensa ao art. 5°, XLV e XLVI, da CF, embasada na alegação de que, à luz do quadro da cooperação dolosamente distinta, não concorreu para o resultado morte, haja vista que não estava no local do crime, sendo necessária a desclassificação da conduta atribuída de latrocínio para roubo majorado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XLVI E XLVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1211656 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) (destaquei)
“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ART. 5o, XLV, XLVI, XLVII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, caput, XLV, XLVI, XLVII e LIV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. Não compete ao Poder Judiciário, com base nos princípios da isonomia e proporcionalidade, substituir-se ao Poder Legislativo na escolha das penas adequadas a diferentes condutas ilícitas. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1106450 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v